Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720403-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANDO COSTA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por EVANDO COSTA DIAS, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move EVANDO COSTA DIAS e outro, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ, a ilegitimidade ativa e passiva e o excesso de execução em razão de cômputo de período diverso do deferido na ação principal e da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 154207196). Com a impugnação foram juntados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 157356043. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu arguiu a ilegitimidade ativa e passiva, por ser o autor servidor vinculado à época dos fatos à Fundação Cultural do Distrito Federal, que não integrou a lide originária. É fato incontroverso que o autor era servidor da referida Fundação à época dos fatos, entidade esta que detinha personalidade jurídica própria e não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicado representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. Nesse sentido a decisão infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEGITIMIDADEATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração. 2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento. 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07193344120228070000 - (0719334-41.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1609617; Data de Julgamento: 24/08/2022; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, essa questão deveria ter sido levantada pelo réu na fase de conhecimento, pois conforme estabelece o § 3o do Código de Processo Civil questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, mas ele não o fez. Assim, reconheço a legitimidade ativa e passiva das partes e rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 139820394. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já os autores afirmaram que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. De início, cabe ressaltar que não é correta a afirmação de que houve a fixação do IPCA-E como índice aplicável ao caso, pois que, em que pese ter sido este índice fixado em acórdão acerca de embargos declaratórios interpostos em face de acórdão proferido em apelação, conforme é possível verificar à página 43 destes autos, referida decisão foi reformada em sede de novos embargos, cujo acórdão determinou a sujeição do caso à correção monetária e juros conforme Lei n. 11.960/09 (página 49). Assim, sem razão os autores. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Assim, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (20/12/2022); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ente federativo agravante, conforme decisão retro transcrita. Inicialmente, pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de prévia liquidação do título coletivo exequendo. Levanta as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva das partes sob o fundamento de que o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação era a FCDF – Fundação cultural do Distrito Federal, que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32159/79, de modo que o ente público não possui legitimidade para figurar no polo passivo, tampouco a parte agravada para figurar no polo ativo. Aponta que a condenação constante do título executivo é limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, de modo que o agravado não faz jus às parcelas posteriores ao dia 28/04/1997. Sustenta que o título exequendo, transitado em julgado, previu a TR como índice de correção monetária. Dessa forma, eventual alteração do índice de correção monetária demanda o prévio ajuizamento de ação rescisória para modificar o título executivo. Destaca que o SINDIRETA/DF já propôs ação rescisória com tema idêntico (no 0730954-84.2021.8.07.0000), na qual foi mantida a decisão proferida nos autos originários. Destaca que, em face das questões processuais ora suscitadas, não há parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, e, caso superadas tais questões, somente pode prosseguir em relação aos valores indicados na planilha de cálculos apresentada pelo ente público agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que a decisão recorrida acolheu a tese de limitação das parcelas cobradas ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/97, de modo que carece interesse recursal em relação a este ponto em particular, não podendo ser conhecido o recurso quanto a este tema. Igualmente, a decisão agravada não contém qualquer disposição sobre a possibilidade de prosseguimento do feito em relação à eventual parcela incontroversa, tema que sequer foi suscitado na impugnação apresentada pelo ente federativo na origem. Assim, ante a evidente ausência de dialeticidade recursal, deixo de conhecer do recurso em relação a esta questão. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida com base nas seguintes teses: I) Ilegitimidade das partes; II) Necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; III) Impossibilidade de modificação do índice de correção monetária após o trânsito em julgado do título executivo. Passo a analisar cada uma destas teses, em tópicos: I) Da ilegitimidade das partes A agravante argumenta que a parte agravada não era servidora distrital na época dos fatos, mas estava vinculada à FCDF – Fundação Cultural do Distrito Federal. Dessa forma, sustenta que a exequente/agravada não possui legitimidade para pleitear o cumprimento do título executivo coletivo, bem como o ente público executado/agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo. Em análise ao título executivo judicial ora exequendo (ID Num. 145878139), observo que foi reconhecida a ilegalidade e abusividade do art. 1o do Decreto 16.990/1995, por suprimir benefício previsto em lei. O dispositivo da sentença exequenda contém as seguintes disposições: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Em análise ao dispositivo acima transcrito, nota-se que o título exequendo condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. Não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. Dessa forma, ao menos em primeira análise, os efeitos do título exequendo abrangem toda a categoria profissional representada pelo ente sindical. Sobre a alegação de ilegitimidade ativa, verifica-se que com a extinção da Fundação Cultural, levada a efeito pelo Decreto n° 20.264/1999, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução. E, de qualquer forma, o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores das fundações distritais. Dessa forma, estes servidores também possuem legitimidade para compor o polo ativo da ação originária. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SUBSTITUÍDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SERVIDORA INTEGRANTE DA CATEGORIA PROFISSIONIAL SUBSTITUÍDA. ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNVIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO 1. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, independentemente de prévia autorização individual ou coletiva ou filiação do integrante da categoria aos quadros da entidade, por derivar a legitimação conferida ao ente sindical de outorga constitucional (CF, art. 8o, III), qualificando hipótese de legitimação de natureza extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todos os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispuser de forma diversa. (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1396709, 07322841920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não verifico a ilegitimidade das partes, estando ausente a probabilidade do direito em relação a este ponto. II) Da necessidade de suspensão da execução até o julgamento do tema 1.169 do STJ. A agravante pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando a necessidade de prévia liquidação do título coletivo genérico, não sendo possível determinar o prosseguimento do feito com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente feito. No caso em análise, o título coletivo apresenta com clareza o período e o tipo do benefício a ser pago ao exequente, não havendo discussão pendente que justifique o início da fase de liquidação de sentença. Nota-se que o exequente/agravado definiu o quantum debeatur mediante meros cálculos aritméticos, enquanto o executado/agravante formulou sua impugnação sem indicar qualquer iliquidez no título executivo que impedisse o pleno exercício do contraditório, mas, em sentido oposto, apontou excesso de execução e apresentou planilha de cálculos com os valores que entende devidos. Os pontos em debate não versam sobre a liquidação do título, mas apenas sobre a discordância das partes em relação aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. III) Da impossibilidade de modificação do índice de correção monetária após o trânsito em julgado do título executivo A executada/agravada defende que título exequendo, transitado em julgado, previu a TR como índice de correção monetária, o qual só pode ser alterado mediante propositura de ação rescisória para a alteração. Sobre o tema, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido que de que a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária a propositura de ação rescisória para este fim. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA.1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, correta a decisão agravada ao adotar o índice IPCA-E como fator de correção monetária para o período indicado na decisão. Enfrentadas todas as teses levantadas pelo agravante, não verifico, neste momento processual, a probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2023 15:43:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora